Tribunal: TJDFT
Processo: 0714110-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PRÓTESES. RECUSA DE COBERTURA DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte embargada, para reformar a r. sentença em parte, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão recorrido, aduzindo a incongruência entre os fundamentos do voto e a conclusão exarada no decisum, além da inobservância das provas produzidas nos autos e das condições de saúde do requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (ii) se estaria evidenciada a inépcia dos embargos de declaração em decorrência da inexistência dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil; (ii) se o acórdão apelado incorreu em omissão e contradição quanto à análise de argumentos vertidos pelo autor com a finalidade de subsidiar a tese da obrigação de o plano de saúde indenizar o requerente pelos alegados danos morais sofridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Eventual reconhecimento da insubsistência das teses de omissão e contradição no v acórdão, suscitadas pela parte embargante, conduz ao não provimento dos embargos de declaração, não se tratando de circunstância apta a justificar o não conhecimento do recurso.
4. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do CPC, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
5. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive no que diz respeito ao não preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da obrigação de indenizar, assim como acerca da ausência de dano moral indenizável, tem-se por não caracterizados os vícios de contradição e omissão alegados.
6. Nos termos de entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. (EDcl no RMS 32964-RS, 2a Turma, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).
7. A mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
8. Ainda que opostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes as hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 8.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do diploma processual, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do referido estatuto, já se mostra apta a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
9. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 9.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A análise a respeito da configuração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil guarda relação com o próprio mérito dos embargos de declaração, de modo que eventual insubsistência das teses defendidas pela parte embargante não caracteriza hipótese de inépcia do recurso.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Código Civil, art. 423.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.250.367/RJ; AgInt no REsp n. 1.819.070/SP; AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR; TJDFT, Acórdãos 1419726, 1418723 e 1415224.